Tribunal: TJPA
Processo: 0805800-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805800-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RANIRA VULCAO DE FREITAS

AGRAVADO: JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AMPARE A SUSTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão da ordem de despejo deferida anteriormente até que houvesse apresentação da contestação e réplica.

2.

Na hipótese dos autos, a decisão de primeira instância considerou a situação familiar da agravada e a alegação de vício de consentimento no contrato.

3.

No entanto, compulsando o feito de origem, nota-se que não há elementos seguros que comprovem o vício alegado. A contestação foi apresentada, mas sem produção probatória suficiente para sustar a ordem de despejo. Há contrato de locação assinado, notificação extrajudicial e caução depositada. Com isso, inexiste fundamento para manter a suspensão da ordem de despejo.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento da liminar de desocupação já deferida anteriormente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANIRA VULCAO DE FREITAS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (proc. nº 0801569-34.2022.8.14.0012), ajuizada em face de JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Feita proposta de conciliação, a parte autora alegou que o prazo para desocupação voluntária venceu na data de ontem (28/03/2023), mas caso a demandada desocupe o imóvel ainda hoje ou no prazo de 7 dias, não fará qualquer outra exigência além da desocupação. Por sua vez, a demandada alega que não tem para onde ir com seus 5 filhos, pelo que propôs que a autora a indenize caso queira, pelo valor de 20.000,00 (vinte mil reais), que é o valor aproximado do imóvel, acrescendo ainda que em sede de contestação irá sustentar a tese de suposto vício de consentimento na formalização do contrato de locação e que baseado no fato de que a autora não trouxe aos autos recibos ou comprovante de pagamento da alegada locação.

DELIBERAÇÃO: Suspendo a ordem de despejo, aguardando que o demandado apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a resposta, intime-se a autora para a réplica e, em seguida, conclusos.”

Em suas razões recursais,

defende que a concessão de liminar para desocupação de imóvel é permitida pelo artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato, desde que a ação esteja fundamentada na falta de pagamento do aluguel e o contrato não tenha garantias. Alega que a jurisprudência de Tribunais como os de Minas Gerais, São Paulo e Pará confirmam que, em ações de despejo por falta de pagamento, a liminar de desocupação pode ser concedida mesmo sem audiência de conciliação e sem garantias no contrato. Sustenta que a ordem de suspensão da liminar de despejo foi totalmente contrária a norma processual, visto que o contrato de locação já encerrou, realizou depósito judicial na forma de caução.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da liminar que determinava a desocupação do imóvel pela agravada.

Como não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, foi determinada apresentação de contrarrazões ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a agravante a reforma do
decisum
que determinou a suspensão da ordem de despejo deferida anteriormente até que houvesse apresentação da contestação e réplica.

No recurso, a tese central diz respeito à falta de obediência à norma processual, tendo em vista a falta de pagamento e o fim do contrato de locação, bem como a prestação da caução, inexistindo razões para sustar a desocupação do bem.

Com razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora agravada, ajuizou ação de despejo visando a retomada do bem em razão do término do contrato de locação, bem como recuperar os valores de aluguel não pagos.

A inicial foi instruída com cópia do contrato de locação, notificação extrajudicial para desocupação voluntária e recibo de compra e venda de imóvel, indicando que a recorrido comprou a posse do bem objeto da lide. Posteriormente, foi depositado em juízo o valor de R$300,00 correspondente a três meses de aluguel.

A liminar de despejo foi deferida, no entanto, na audiência de conciliação, o Magistrado determinou o sobrestamento da ordem de desocupação para aguardar a contestação e réplica, decisão que é objeto do presente recurso.

Da leitura do termo de audiência, observa-se que as razões que levaram o Juízo singular a sustar a liminar de despejo foi fato da ré, ora agravante possuir cinco filhos e não ter para onde ir e que na contestação iria apresentar tese de vício do consentimento na formalização do contrato de locação, além da autora da ação de despejo não ter apresentado os comprovantes de pagamento da suposta locação.

Com a devida vênia ao entendimento do Juiz de primeira instância, mas compulsando o feito de origem, nota-se que a contestação já foi apresentada e, de fato, foi sustentado que a assinatura do contrato de locação ocorreu sob coação e que desde 2018 morava no imóvel, defendendo a tese de usucapião urbano.

No entanto, até o momento, nada foi produzido nos autos. O único documento colacionado diz respeito a um Boletim de Ocorrência relatando o mencionado vício, sendo imperioso ressaltar que esse B.O. foi lavrado no ano de 2023 para relatar fatos ocorridos em 2020.Causa estranheza o fato de agravante afirmar que foi ameaçada de morte em 2020 e, por isso, assinou o contrato e locação, sendo que somente procurou a autoridade policial em 2023. Ou seja, há necessidade de maior instrução probatória para desvendar a questão da existência ou não de eventual vício do consentimento.

Por ora, o que se tem no processo é um contrato de locação assinado pelas partes, notificação extrajudicial requerendo a desocupação voluntária e o depósito judicial da caução no valor de três meses de aluguel. Tal circunstância, somado com a falta de elementos seguros de prova acerca do suposto vício do consentimento, faz com que inexista razões para o sobrestamento da ordem de despejo.

Com isso, de rigor a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento da liminar de desocupação já deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024